Tribunal: TJES
Processo: 0015709-58.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015709-58.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ENEIAS FREITAS MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DECISÃO FUNDADA EM JULGADO ANULADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Enéias Freitas Moreira em razão do acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no qual se afastou a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários recursais, sob o fundamento de inexistência de condenação na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material ou contradição no acórdão embargado quanto à inexistência de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na origem, e se é devida a majoração da verba honorária em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao se basear em decisão de primeiro grau posteriormente anulada, que atribuía a condenação em honorários à parte executada.

A decisão válida superveniente condenou expressamente a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.

O desprovimento integral da apelação interposta pelo ente público impõe a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, como consequência legal obrigatória prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de decisão posteriormente anulada como fundamento configura erro de premissa fática apto a ser corrigido por embargos de declaração.

2. A existência de condenação válida em honorários na origem impõe a majoração da verba em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

3. A majoração de honorários recursais constitui consequência legal obrigatória nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0015709-58.2014.8.08.0011

EMBARGANTE
:
ENÉIAS FREITAS MOREIRA

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENÉIAS FREITAS MOREIRA
em razão do acórdão (id. 16797562) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente manejados pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
para excluir a condenação deste ao pagamento de honorários recursais
.

Em suas razões (id. 17856719), o embargante aponta a existência de erro material e contradição no julgado, porquanto a municipalidade fora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeira instância, devendo a dita verba ser majorada em grau recursal, em razão do desprovimento do apelo de id. 9148578.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

No caso, assiste razão ao embargante no tocante ao apontado erro de premissa fática do acórdão embargado.

E isso porque, o referido julgado excluiu a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários recursais, por considerar a ausência de condenação ao pagamento da dita verba na origem.

Para tanto, valeu-se da decisão de primeira instância de fls. 105/106, que condenou o executado, e não o ente público, ao pagamento da verba sucumbencial.

Contudo, observa-se que o
decisum
de fls. 105/106 fora anulado pelo juízo de origem (id. 9148571), por ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre embargos com efeitos infringentes.

Em novo pronunciamento
, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim
condenou
a municipalidade
ao pagamento de custas e honorários advocatícios
(
id.
9148575
)
.

Dessa forma, restou evidenciado que a premissa utilizada por esta Colenda Câmara no acórdão anterior estava equivocada, pois baseada em decisão anulada.

Assim, considerando que a apelação interposta pelo ente público (id. 9148578) foi conhecida e integralmente desprovida por esta 2ª Câmara Cível, a majoração da aludida verba é medida que se impõe, por se tratar de consequência legal obrigatória prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para majorar a verba honorária devida pela municipalidade em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)